Tribunal: TJES
Processo: 5000173-21.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-21.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO FERREIRA RODRIGUES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000173-21.2021.8.08.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

APELAD
O:
GILBERTO FERREIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA
EX OFFICIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Gilberto Ferreira Rodrigues, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 945,00, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de citação válida; e (ii) estabelecer se a inadimplência do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo impede o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada por meio eletrônico encontra-se válida e em conformidade com o Ato Normativo nº 088/2020 do TJES, vigente à época, que autorizava preferencialmente a realização de citações por correio ou meio eletrônico. A certidão comprova o envio e o recebimento da citação pela seguradora, não havendo nulidade.

4. A Súmula 257 do STJ dispõe que a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não impede o pagamento da indenização, e tal entendimento se aplica mesmo nos casos em que o proprietário do veículo é a vítima do acidente.

5. A cobertura securitária do DPVAT tem caráter social e independe da quitação do prêmio ou da demonstração de culpa, conforme o art. 5º da Lei nº 6.194/74.

6. No que concerne ao termo inicial dos consectários legais, reforma-se a sentença
ex officio
para determinar a correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, acrescendo-se, a partir de então, apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada a cumulação com nova correção monetária, sob pena de
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença reformada
ex officio
para adequar o termo inicial dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1. A citação realizada por meio eletrônico, nos termos do Ato Normativo nº 088/2020 do TJES, é válida e regular.

2. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização securitária, mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima do acidente, conforme a Súmula 257 do STJ.

3. O termo inicial para a correção monetária da indenização do seguro DPVAT é a data do evento danoso, sendo devidos juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação de juros e correção monetária após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 257 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0002190-85.2023.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 02/10/2024.

STJ, Súmula nº 257.

TJSP, AC nº 1000094-15.2020.8.26.0491, Rel. Des. Dario Gayoso, julgado em 17/08/2023.

TJDF, APC nº 07021.45-44.2022.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 02/08/2023.

TJES, AC nº 0008549-73.2019.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 18/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença (ID 10335402) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna, a qual, nos autos da
“ação de cobrança se seguro obrigatório - DPVAT”
contra si ajuizada por
GILBERTO FERREIRA RODRIGUES
,
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a ser atualizado monetariamente a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação.

Por fim, o comando sentencial condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC

Em suas razões recursais (ID 10335410), sustenta a Recorrente que: i) a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa ante a nulidade da citação; ii) o Recorrido, proprietário do veículo, estava inadimplente, circunstância que impossibilita o pagamento da indenização; e iii) não se aplica a súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto.

Contrarrazões (ID 10335417) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta, inicialmente, a Recorrente, a nulidade dos atos processuais praticados por ausência de citação válida.

Em que pese tal alegação, entendo que não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que, após ser citada, a Ré não apresentou contestação, oportunidade em que o Magistrado
a quo
decretou a sua revelia ante a certidão acostada no ID 10335277.

Vale destacar que, após o despacho de citação da Requerida, foi certificado o comprovante de envio do ato citatório (ID 10335275), sendo que, através do documento acostado no ID 10335276, restou comprovado que a Ré foi citada no dia 26 de fevereiro de 2021, conforme email encaminhado pertencente à própria seguradora.

Oportuno registrar, por ser relevante e oportuno, que à época da citação, vigorava o Ato Normativo nº 088/2020, que disciplinava o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo em decorrência do contágio pelo novo coronavírus - Covid-19, sendo que o art. 17 previa que as citações e intimações seriam realizadas, de forma preferencial, pelo correio ou meio eletrônico, senão vejamos:

“
Art. 17. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V), assim como os atos de penhora deverão ser realizados por meio eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º), quando possível”.

Sobre o tema, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINARES: NULIDADE DO PROCESSO E DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade absoluta do processo, por deficiência da defesa técnica: Em razão das circunstâncias do caso concreto, o fato de a advogada não ter requerido expressamente a absolvição do acusado não torna a defesa deficiente e, tampouco, acarreta a nulidade absoluta do processo. Pelo contrário, diante das circunstâncias do processo (palavra da vítima coerente e coesa e revelia do réu), ao formular pedido somente com relação à dosimetria da pena, a advogada agiu de acordo com o princípio da boa-fé processual. Além disso, a ausência de pedido de absolvição, não trouxe ao réu nenhum prejuízo, já que a sua condenação foi pautada nas provas produzidas durante a instrução criminal. Inteligência da Súmula 523, do ex. STF. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da intimação eletrônica: A intimação eletrônica do apelante está em consonância com o art. 17, do Ato Normativo nº 88/2020, deste e. TJES, bem como com o art. 7º, do Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo que, não só permitem, mas expressamente informam que as citações e intimações devem ser realizadas pelo correio ou por meio eletrônico. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, uma vez que está amparada nas provas dos autos, a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça, é medida que se impõe. 4. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Criminal nº 0002190-85.2023.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 02/10/2024)

Por fim, vale acrescentar que, conforme comprovante de envio juntado no ID 10335276, além dos presentes autos, a seguradora foi citada da mesma forma em diversos outros processos, sendo que na ação registrada sob o nº 5000182-80.2018.8.08.0028, foi decretada a revelia da requerida, além dela ter sido condenada ao seguro DPVAT, encontrando-se os referidos autos atualmente arquivados.

Ultrapassado tal ponto, destaco que a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como cediço, para fins de pagamento da indenização, é prescindível a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro, ao revés do que aduz a Recorrente.

Nesse diapasão, tem-se o verbete sumular n. 257 editado pelo Tribunal da Cidadania,
“in verbis”:

Súmula n. 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A despeito do que alega a Recorrente, na esteira da jurisprudência pátria, o entendimento sumulado alhures citado deve ser aplicado mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima que será indenizada. Confira-se, a título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SECURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Rancharia; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 17/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2341)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados.
Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima.
Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJDF; APC 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a posição adotada por este egrégio Sodalício,
e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocatícios foram fixados na sentença no máximo legal. (TJES; AC 0008549-73.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/07/2022; DJES 09/08/2022)

Assim, revela-se ilegítima a negativa de pagamento da indenização justificada pela inadimplência do proprietário, a qual faz jus o Recorrido, sobretudo diante da ausência de impugnação da Recorrente quanto ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais que ensejam o pagamento da quantia.

No que toca o termo inicial dos consectários legais, merece reparo a sentença, de ofício, porquanto
“este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2022).

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso
de apelação interposto
por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter inalterada a sentença objurgada
, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Todavia, reformo a sentença,
ex officio
, estritamente, para determinar que o valor da cobertura securitária seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 15:40:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54926308012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.